Tribunal: TJES
Processo: 0001565-96.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

PROCESSO Nº
0001565-96.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON PARANHOS AVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A, GUSTAVO OLIVEIRA PORFIRIO DE VARGAS - ES32918

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
MAYCON PARANHOS ÁVILA

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado com incurso nas penas do art. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da prova obtida por meio ilícito, bem como a nulidade da prisão em razão da agressão física. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença no tocante ao regime inicial.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3154497).

Eis o breve relatório.
À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
MAYCON PARANHOS ÁVILA

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado com incurso nas penas do art. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da prova obtida por meio ilícito, bem como a nulidade da prisão em razão da agressão física. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença no tocante ao regime inicial.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3154497).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 13/12/2020, por volta das 02h38min, na Rua Ruth Alice, Centro, Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender com o ora denunciado uma sacola contendo 01 (uma) pedra grande e 01 (uma) pedra média da substância análoga ao crack, 03 (três) buchas e 01 (um) pedaço da substância análoga a maconha, destinadas à venda, bem como uma balança de precisão, vasto material para endolar entorpecentes e a importância de R$ 1.296,00 (mil duzentos e noventa e seis reais) em espécie.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do processo decorrente da apreensão ilícita de drogas, por suposta violação de domicílio
.

Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

(RE nº 603.616/RO).

Ademais, recentemente tem decidido que
“
c
aracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.

Entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com a atitude suspeita do réu que, ao visualizar a guarnição, arremessou uma sacola com drogas e empreendeu fuga e prosseguiu com a abordagem do réu na porta da sua residência, onde possível visualizar no seu interior a existência de balança de precisão, material para embalo da droga e dinheiro, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante

Na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da circunstância dos policiais terem visualizado o réu dispensando uma sacola contendo entorpecentes e empreendendo fuga, logrando êxito em abordá-lo na porta da residência. Conforme consta do boletim unificado, a guarnição estava na porta da residência quando visualizou que em cima da mesa, dentro da casa, havia balança de precisão, material para embalo da droga e dinheiro em espécie, o que justificou o ingresso no interior da residência.

Tais circunstâncias são confirmadas pelos depoimentos do PM/ES Calebe Rezende Valli e do PM/ES Fábio Júnior Tome Oliveira na esfera policial.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e diligências prévias, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

Prosseguindo, não há qualquer prova da alegada agressão física sofrida pelo réu no momento da prisão. Extrai-se do termo de recebimento de preso, assinado pelo Delegado de Polícia, que o preso não apresentava sinais de lesão, não reclamava de dores e não relatava tortura ou agressão física. Assim, mostra-se isolada a versão do réu de que teria recebido um chute e balde de água gelada na cabeça de um dos policiais.

Por fim, o réu se insurge quanto ao regime imposto. Contudo, entendo que a dosimetria merece ser revisada de ofício.

Na primeira fase, o magistrado valorou a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, nos seguintes termos:

A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação; seus antecedentes são desfavoráveis, haja vista ter sido condenado por delito semelhante (fl. 75); Os autos não trazem elementos seguros quanto à personalidade e conduta social do réu; o móvel do crime é o lucro fácil, ínsito do crime de tráfico de drogas; as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem; as consequências do delito considero desfavorável ao réu, pois foram apreendidos em seu poder o entorpecente conhecido por "cocaína", substância de alto poder lesivo e capacidade de viciar. Destaco, ainda, que as consequências poderiam ser funestas se não fosse a rápida ação policial. A vítima, nesse tipo de crime, é a sociedade. E mais, a situação econômica não foi informada.

A culpabilidade e as consequências do crime não estão acompanhadas de fundamentação idônea, tendo o magistrado se utilizado de argumentos genéricos.

Por outro lado, os antecedentes e as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas, merecendo reforço argumentativo com relação a esta última em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (01 pedra grande e 01 pedra média da substância análoga ao crack, 03 buchas e 01 pedaço da substância análoga a maconha), na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, entendo que mantida a valoração de duas circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão se mostra proporcional e até mesmo benéfica ao réu.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e agravada a pena em 03 (três) meses. Contudo, observo que o réu ostenta apenas uma condenação transitada em julgado que foi utilizada na primeira e segunda fase, razão pela qual ocorreu
bis in idem
. Assim, afasto a agravante da reincidência e mantenho a pena em
07 (sete) anos
de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
a qual torno definitiva antes a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, há que se observar o critério bifásico: no aspecto objetivo, leva-se em conta a quantidade da pena aplicada (artigo 33, § 2º, CP); depois, adentrando ao aspecto subjetivo, analisa-se se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado (art. 33, § 3º, CP).

In casu, em que pese a pena inferior a 8 (oito) anos, o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, justificando-se, por conseguinte, a fixação do regime fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA MAUS ANTECEDENTE E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.

REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDENTE.
RE
C
URSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“
c
aracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e diligências prévias, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

2. O réu ostenta apenas uma condenação transitada em julgado, sendo utilizada para valorar os maus antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, razão pela qual ocorreu
bis in idem
. Afastada a agravante da reincidência e redimensionada a pena para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3. Em que pese a pena privativa de liberdade seja inferior a 8 (oito) anos, o réu o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, justificando-se, por conseguinte, a fixação do regime fechado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.